Tribunal: TJSP
Processo: 2061073-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Servidor Municipal. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública Municipal. Título no qual foi reconhecido o pagamento de 8/10 (oito décimos) da diferença da Função Gratificada de Apoio as Sessões da Câmara Municipal de Miguelópolis. Rejeição da impugnação da executada.
I. Suspensão do cumprimento de sentença. Não cabimento. Execução de título

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Servidor Municipal. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública Municipal. Título no qual foi reconhecido o pagamento de 8/10 (oito décimos) da diferença da Função Gratificada de Apoio as Sessões da Câmara Municipal de Miguelópolis. Rejeição da impugnação da executada.
I. Suspensão do cumprimento de sentença. Não cabimento. Execução de título já transitado em julgado. Decisão guerreada que está em consonância com o entendimento do TJSP.
II. Preenchimento dos requisitos da petição inicial da fase de cumprimento de sentença verificado.
III. Legitimidade passiva ad causam da Municipalidade. Mandado de segurança impetrado exclusivamente em face do Presidente da Câmara Municipal de Miguelópolis-SP. Pretensão do agravado que possui natureza patrimonial, de maneira que a satisfação recairá sobre a verba pública municipal. Súmula 525, STJ, A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.
IV. Possibilidade de cumprimento de obrigação de pagar as verbas devidas desde a impetração do mandado de segurança. Inteligência do art. 14, § 4o da Lei no 12.016/2009. V. Decisão mantida. Recurso não provido.